Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704248-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ, GUILHERME CAUA MUNIZ RABELO, A. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON RABELO DA SILVA, THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por FABÍOLA DOS SANTOS MUNIZ para determinar que autorize e custeie o tratamento quimioterápico solicitado no prazo de três dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de obrigatoriedade de cobertura do fármaco solicitado e a abusividade da multa arbitrada. Considerando que emitiu a guia de atendimento dentro do prazo fixado e que a agravada veio a óbito (ID 25128556), intime-se a agravante para esclarecer se ainda tem interesse no presente AGRAVO. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator